Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710447-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: ANA LUCIA FONSECA DE MELO, BENICIO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 2. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso, ainda que parcialmente, razões dissociadas daquelas adotadas pela decisão impugnada. 3. A inclusão de novos argumentos em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los, porquanto não apreciados na decisão recorrida ou mesmo deduzidos perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Não subsiste a necessidade de suspensão da eficácia da decisão impugnada, quando a tese atinente à alegada incompetência absoluta do juízo prolator foi afastada em sede de julgamento de Conflito de Competência. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, argumentando que se equivocou o acórdão impugnado ao afirmar que as questões atinentes à competência do juízo a quo e sobre a substituição dos bens indicados à penhora foram objeto de outras decisões interlocutórias, pois essas matérias não foram tratadas no agravo de instrumento, mas tão somente a essencialidade do bem, e a impossibilidade de sua penhora por estar listado na recuperação judicial; c) artigos 47, 76 e 126, todos da Lei 11.101/05, defendendo que somente o juízo da recuperação pode dispor sobre o patrimônio da empresa, sendo impossível a penhora de bem listado no plano recuperacional por juízo cível; d) artigos 47 e 76, ambos da Lei 11.101/05, 805 e 865, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que eventual alienação do imóvel em discussão é nociva ao plano de recuperação judicial e está diretamente ligada à falência da sociedade empresária, pois se trata da sede da empresa. Afirma que o bem foi avaliado por pessoa não qualificada para tanto e por preço irrisório perto de seu valor real de mercado. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “é possível perceber que as razões recursais não atendem ao pressuposto de regularidade formal, pois a parte trouxe matéria dissociada com o provimento jurisdicional impugnado, uma vez que nada dispôs sobre a impossibilidade de penhora do imóvel, incompetência para atos expropriatórios ou substituição do bem penhorado por outros indicados pelo executado” (ID 15475233). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 1644043/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 47, 76 e 126, todos da Lei 11.101/05, 805 e 865, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado assentou que as teses apontadas não foram arguidas no agravo, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Portanto, carecendo os dispositivos epigrafados do indispensável prequestionamento, embora tenham sido opostos embargos de declaração, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025